Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo : 0713605-29.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 228799561 dos autos originários n. 0712861-08.2024.8.07.0020), que acolheu a impugnação à penhora via SISBAJUD apresentada pelo executado, aqui agravado. Fundamentou o juízo singular: A parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de esta conta é apenas administrada por ele, pertencendo à sua filha. Conforme contrato de abertura de conta acostado no ID 216206737 e extrato acostado no ID 224251448, verifica-se que o bloqueio efetivado refere-se à conta de titularidade de MARIA CLARA PINHEIRO MENEZES. Com efeito, a responsabilidade pelo débito deve recair apenas sobre o devedor, não podendo atingir os bens de terceiros. [...] Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os os valores de titularidade de terceiro, que não integra a lide, não é admitida pelo ordenamento jurídico, impõe-se a desconstituição da penhora eletrônica realizada no sistema SISBAJUD, no valor de R$ 31.342,36, no ITAÚ UNIBANCO S.A. (ID 213528325 - Pág. 3). Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora eletrônica e determino a imediata desconstituição do bloqueio sistema SISBAJUD, no valor de R$ 31.342,36, no ITAÚ UNIBANCO S.A. (ID 213528325 - Pág. 3). Preclusa esta, expeça-se imediatamente alvará em favor da parte devedora para levantamento da quantia penhorada no ID ID 213528325 - Pág. 3. A agravante sustenta a regularidade da penhora, diante da inexistência de prova quanto à natureza alimentar dos valores bloqueados. Afirma que “a simples titularidade de conta bancária por terceiro, por si só, não constitui causa legal de impenhorabilidade, especialmente quando não há qualquer demonstração de que os valores nela depositados tenham natureza jurídica de verba alimentar”. Argumenta que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que “a impenhorabilidade de valores supostamente destinados a alimentos não pode ser presumida — exige comprovação objetiva da origem alimentar”. Defende a existência de indícios de blindagem patrimonial irregular, “prática cada vez mais comum na tentativa de frustrar execuções legítimas”. Salienta o princípio da efetividade da execução, a fim de justificar a regularidade da constrição. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para manter a penhora. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado.) No caso, o bloqueio de ativos financeiros se deu na conta bancária da filha menor do agravado, M. C. P. de M., conforme demonstram a proposta de abertura de conta (id. 216206737 na origem) e os extratos juntados pelo devedor (id. 224251448 na origem). Logo, correta a liberação dos recursos que somam R$ R$ 31.342,36, porque pertencem a terceiro não integrante da lide. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES PERTENCENTES A TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. DESBLOQUEIO. RECURSO PROVIDO. 1. Comprovada que a constrição judicial recaiu sobre valores não pertencentes ao executado, a penhora incidente sobre a referida quantia deve ser afastada. 2. In casu, verificou-se que o agravante recebia com habitualidade valores em sua conta e, posteriormente, repassava à empresa prestadora de serviço. Restou demonstrado que o valor bloqueado na conta corrente do agravante pertencia a terceiro estranho à lide, portanto, devendo ser liberado. 3. RECURSO PROVIDO (Acórdão 1803760, AGI 0742702-45.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 13/12/2023, DJe: 16/02/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. MITIGAÇÃO. VALORES PERTENCENTES A TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. DESBLOQUEIO PARCIAL. 1. A impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança, nos termos do artigo 833, X, do CPC/2015, deve ser mitigada nos casos em que a utilize como se conta corrente fosse. 2. Comprovado que parte dos valores depositados na conta poupança da executada pertence a terceiro, a penhora incidente sobre aludidas quantias deve ser afastada. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento da executada. (Acórdão 1223699, AGI 0707664-11.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 11/12/2019, DJe: 06/02/2020. Grifado) Aqui, não há falar em comprovação da verba alimentar, como defende a agravante, porque o agravado sequer alegou que a quantia penhorada constitui alimentos da menor. Deveras, a liberação da importância se deu em razão da titularidade de terceiro não integrante da lide. Além disso, não se sustenta a assertiva de “blindagem patrimonial irregular”, à míngua de prova do alegado. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Ainda, não há urgência, porquanto o juízo a quo autorizou o levantamento dos valores pela parte agravada somente após preclusão. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator